Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-74.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-74.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: DEISE SOARES PINTO

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de agravo interno em apelação. Violação ao princípio da dialeticidade não evidenciada. Servidora Municipal. Educação. Progressão funcional vertical. Inércia da administração municipal na realização da avaliação de desempenho. Impossibilidade de negativa do direito legalmente previsto. Aplicação automática da progressão funcional prevista em lei local. Fixação dos honorários advocatícios transferida para a fase de liquidação da sentença. Recurso desprovido com ajuste parcial da sentença.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional vertical automática, com fundamento no art. 11, §11, da Lei Municipal nº 968/2012, diante da ausência de realização da avaliação de desempenho pela Administração. A sentença determinou o reenquadramento, de forma sucessiva, da autora nas referências V, VI e VII, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes, observada a prescrição quinquenal, e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) analisar a violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a omissão da Administração Municipal na realização da avaliação de desempenho autoriza o deferimento judicial da progressão funcional vertical automática; e (iii) estabelecer o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que se detecta,
in casu
, a correspondência entre as impugnações ventiladas nas razões recursais e os fundamentos trazidos na decisão vergastada, não se vislumbrando, portanto, a mácula atribuída à peça recursal.

4. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 968/2012 exige o cumprimento de dois requisitos: o interstício de três anos de efetivo exercício (objetivo) e a obtenção de pontuação mínima em avaliação de desempenho (subjetivo).

5. A autora demonstrou o cumprimento do requisito objetivo em todos os períodos legalmente previstos, não tendo sua progressão funcional efetivada por inércia da Administração Municipal na realização das avaliações de desempenho.

6. A própria Lei Municipal nº 968/2012 estabelece, em seu art. 11, §11, que, em caso de omissão na realização das avaliações, a progressão funcional ocorrerá de forma automática.

7. A inércia da Administração não pode ser utilizada como fundamento para negar direito subjetivo legalmente previsto, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

8. O Judiciário atua, nesse contexto, para assegurar o cumprimento da legislação local, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que sua intervenção se limita à proteção de direito já previsto em norma vigente.

9. É cedido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a omissão da Administração em adotar os procedimentos legais para avaliação funcional autoriza o deferimento judicial da progressão. Precedentes do STJ e desse Egrégio Tribunal.

10. No tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, constatada a iliquidez da condenação, esta deve ser feita apenas na fase de liquidação do julgado, conforme estabelece o art. 85, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de agravo interno desprovido, com reforma parcial da sentença para determinando, entretanto, que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000097-74.2024.8.05.0043
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRA
S e como agravada
DEISE SOARES PINTO.

ACORDAM
os Desembargdores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.